Tribunal: TJDFT
Processo: 0744625-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744625-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE BERNARDES PEREIRA DO NASCIMENTO, MARCIA PEREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS DE TÁXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL - SIMPETAXI em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do D. F., Dr. Paulo Afonso Cavichioli Carmona, que, em ação de conhecimento proposta contra JOSÉ BERNARDES PEREIRA DO NASCIMENTO, MÁRCIA PEREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO e DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência vindicada visando determinar aos requeridos JOSÉ BERNARDES e MÁRCIA PEREIRA que se abstenham de praticar transporte irregular de passageiros em todo o DF, e em especial na região do Aeroporto, na forma do art. 497, parágrafo único, do CPC, sob pena de multa por evento, bem como seja deferida a liminar em relação ao DISTRITO FEDERAL para que exerça fiscalização e repressão ao transporte irregular de passageiros em todo o DF e, em especial na região do Aeroporto, sob pena de multa diária por omissão. Em suas extensas razões recursais (ID 77241830), o autor sustenta, em singela síntese, que “em relação ao fumus boni iuris, ou plausibilidade do direito: a) Histórico comprovado de irregularidades: Como se prova documentalmente, desde 2019, o Estado já havia identificado o Requerido BERNARDES como “alguém conhecido por fazer transporte ILEGAL”; b) Reiteração de conduta ilícita: Mesmo após mais de 6 (seis) anos da constatação de “ser conhecido por violar a Lei”, o Requerido persiste na mesmíssima prática, inclusive no mesmíssimo local; c) Violação à legislação vigente: A atividade que se busca reprimir configura infração de trânsito, ilícito civil, e, em tese, viola variados tipos penais; d) Prova Material de atividades recentes: as fotografias e vídeos, em especial as do dia 21 de agosto comprovam a continuidade da atividade irregular. No tocante ao periculum in mora: e) Risco à segurança dos usuários: Até mesmo a UBER, que se importa pouquíssimo com a segurança dos usuários e com o histórico dos motoristas, expulsou de seus quadros BERNARDES; por outro lado, as regras sobra a inexistência de antecedentes não poderiam ser mais severas para os taxistas: mas para os piratas, não importa se estão em cumprimento de pena, se foram condenados ou não; f) Concorrência desleal continuada: Há uma vantagem competitiva enorme, com custos reduzidos, para aqueles que se propõem a atuar fora da legalidade – esta concorrência é desleal e deve ser coibida; g) Ineficácia da tutela final: É evidente que a cada dia de demora, novos danos são causados ao público em geral e à categoria representada pelo Sindicato Requerente em especial; h) Inércia do Poder Público: a omissão estatal na fiscalização torna imprescindível a intervenção estatal; os efeitos da omissão se agudizam e tornam-se cada vez mais crônicos a cada dia.” Requer a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando determinar aos requeridos agravados JOSÉ BERNARDES e MÁRCIA PEREIRA que se abstenham de praticar transporte irregular de passageiros em todo o DF, e em especial na região do Aeroporto, na forma do art. 497, parágrafo único, do CPC, sob pena de multa por evento, bem como seja deferida a liminar em relação ao DISTRITO FEDERAL para que exerça fiscalização e repressão ao transporte irregular de passageiros em todo o DF e, em especial na região do Aeroporto, sob pena de multa diária por omissão. Preparo regular (ID 77249025). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à agravante, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “Vistos etc. 1. Recebo as emendas à inicial de ID 245199447 e 248376302. Anote-se e retifique-se no sistema para incluir o DISTRITO FEDERAL no polo passivo. 2. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS DE TÁXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL (SINPETAXI) em desfavor do DISTRITO FEDERAL, JOSÉ BERNARDES PEREIRA DO NASCIMENTO e MARCIA PEREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO, postulando tutela de urgência para, em relação aos Requeridos JOSÉ BERNARDES PEREIRA DO NASCIMENTO e MARCIA PEREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO, que se abstenham de praticar transporte irregular de passageiros em todo o DF, e em especial na região do Aeroporto, na forma do art. 497, p.u., CPC, impondo-se-lhes a fixação de uma multa, no importe sugerido de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada Requerido e para cada conduta demonstrada de transporte irregular, limitada ao teto de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); seja deferida a liminar requerida em relação ao Requerido DISTRITO FEDERAL, para que exerçam efetivamente fiscalização e repressão ao transporte irregular de passageiros em todo o DF e, em especial na região do Aeroporto, impondo-se-lhe a fixação de uma multa, no importe sugerido de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de omissão, limitada ao valor da causa. É a síntese do necessário. DECIDO. O objeto da presente ação é a obtenção de provimento judicial que imponha aos Requeridos a obrigação de não mais incorrer na prática ilegal do transporte irregular de passageiros ("pirata") – os dois primeiros – e, ao mesmo tempo, a estipulação de uma reparação por danos materiais e morais em decorrência da prática reiterada da citada ilicitude, em concorrência desleal e ilegal com o transporte de passageiros pela via do táxi. Todavia, em análise perfunctória e superficial do conjunto probatório, típica deste momento processual, inexiste prova inequívoca de que os réus JOSÉ BERNARDES e MARCIA integram organização criminosa com o intuito de realizarem transporte irregular de passageiros. Note-se que o réu JOSÉ BERNARDES foi condenado pelo crime de ameaça (art. 147, CP). É certo que o autor trouxe aos autos prova indiciária de que os réus realizaram ou ainda realizam, em alguma medida, transporte irregular de passageiros na região do Aeroporto de Brasília, no entanto, não são elementos suficientes para determinar tutela inibitória, pois, exceto a sentença criminal, são todas provas realizadas unilateralmente pelo autor. Assim, necessária a dilação probatória, com provável realização de colheita de prova oral, para o autor comprovar os fatos constitutivos do direito postulado. Com relação do Distrito Federal, o autor postulou liminar para determinar que o Poder Público exerça efetivamente fiscalização e repressão ao transporte irregular de passageiros em todo o DF e, em especial na região do Aeroporto, sob pena de multa diária, que reverteria em favor do sindicato-autor, sem resolver o complexo e grave problema do transporte irregular de passageiros. Note-se que é absolutamente impossível com os agentes públicos disponíveis combater o tempo todo em cada canto do Distrito Federal o transporte irregular, de tal modo que eventual provimento liminar inibitório seja impossível de cumprir, de fiscalizar sua aplicação, onerando, ainda mais, o erário, com a multa diária. Desta forma, com fundamento no primado da realidade, insculpido no art. 22 da LINDB ("Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo"), somado aos princípios da razoabilidade e da precaução, é o caso de indeferimento da liminar postulada em relação ao Distrito Federal. Em face ao exposto, INDEFIRO a liminar. 3. De outra parte, entendo que o presente processo, ao menos relação ao Distrito Federal, encerra lide de natureza estrutural na qual deve ser afastada a lógica binária do processo civil tradicional, e adotada um novo paradigma processual, pautado no diálogo aberto do Poder Judiciário com os demais poderes e com a sociedade. O litígio estrutural surge em virtude da necessidade de se promover uma reestruturação do funcionamento da estrutura burocrática de um ente, organização ou instituição, seja ela pública ou privada. O intuito é de concretizar um direito fundamental, implementar uma política pública ou resolver um litígio complexo (DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Notas sobre as decisões estruturantes. Civil Procedure Review, v.8, n.1, p. 46-64, 2017).” Com efeito, conforme exposto pelo d. Juízo "a quo”, "é certo que o autor trouxe aos autos prova indiciária de que os réus realizaram ou ainda realizam, em alguma medida, transporte irregular de passageiros na região do Aeroporto de Brasília, no entanto, não são elementos suficientes para determinar tutela inibitória, pois, exceto a sentença criminal, são todas provas realizadas unilateralmente pelo autor.” Dito isso, somente na fase instrutória será possível analisar, com maior exatidão, a eventual extensão da obrigação de reparar os danos experimentados pela autora agravante. É dizer, a comprovação dos fatos ora alegados somente poderá ser aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido pelas partes, observados o contraditório e a ampla defesa. Quanto à liminar dirigida ao Distrito Federal, não há prova documental de que a fiscalização pleiteada não exista nos locais apontados. Embora se tenha notícia de transporte pirata na região do aeroporto desta Capital Federal, o Sindicato autor, ora agravante, almeja a intensificação da fiscalização. Com efeito, o poder de polícia administrativo é exercido com base nos atributos da discricionariedade, coercibilidade e autoexecutoriedade. Tais atributos são norteados pela lei e pelo gestor público, com pálio no regime jurídico administrativo talhado no art. 37, “caput”, da CF, mormente os princípios da legalidade e eficiência. Assim, há certa discricionariedade administrativa que deve ser observada no que tange à distribuição dos agentes fiscais, rotinas de serviço, plantões etc. Para o exame da medida liminarmente vindicada, nada há nos autos que indique a ausência de fiscalização, ou que seja ela deficitária apta a ensejar a responsabilidade Estatal. Destaca-se, por fim, que a decisão agravada ostenta natureza precária e, caso se extraia supervenientes elementos trazidos aos autos que os argumentos da parte autora são idôneos, como alega, o Juízo de origem poderá rever os termos alinhavados no “decisum”. Assim, o menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado c/c lesão grave e de difícil reparação, requisitos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator